Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – NEGATIVA DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTA PREVISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A negativa do Plano de Saúde de ressarcimento de despesas médicas fundada em interpretação de cláusula contratual em contexto com a pandemia de COVID-19, acarreta o dever de ressarcimento das despesas realizadas pelo consumidor, nos termos do art. 6o, VI, do CDC. Para além disso, a indenização por danos morais somente se justifica quando as circunstâncias fáticas indicarem outros desdobramentos.
2. Procedi o reexame do conjunto probatório e não avistei qualquer outro desdobramento que justifique a condenação da seguradora em indenização por danos morais fundada na negativa de ressarcimento de despesas médicas, porque não restou demonstrado o comprometimento das despesas correntes da consumidora, ainda que o custo dos serviços tenha superado seus ganhos mensais.
3. De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de que, em havendo dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, e desde que não violados outros termos contratuais, não se justifica a pretensão de indenização por danos morais. Nesse sentido o AgInt no AREsp 1656393 / SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, julgado em 12.03.2021. Como a negativa de ressarcimento das despesas médicas foi fundada em dúvida razoável, a manutenção da sentença é a medida que reputo adequada.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico pretendido no recurso (R$ 10.000,00).